Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713682-17.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ZHOU GUAN CHEN RECORRIDO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CÂMBIO E RESPECTIVA CORRESPONDENTE. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. ARTS. 406 DO CC C/C 161, §1o, DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Impõe-se o não conhecimento do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais deduzido em contrarrazões, em razão da inadequação da via eleita, por não constituir meio processual próprio para alcançar a reforma da sentença pretendida. 2. A sociedade corretora de câmbio possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a reparação dos danos causados por sua correspondente cambial pelo não cumprimento da obrigação destas de entregarem a moeda estrangeira encomendada na data estipulada. Precedente desta 2a Turma Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 3. O autor entabulou contrato com a ré J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. para a compra de moeda estrangeira, realizando duas operações, a primeira no valor de R$8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais), no dia 26/12/2019, e a segunda, de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), no dia 27/1/2020, mediante transferências bancárias para a ré J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (IDs 36842811 e 36842813), referentes à compra de U$2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares) e U$1.000,00 (mil dólares), ambas com previsão de entrega ao comprador no dia 23/4/2020. Na data da primeira transação, entre o autor e a ré J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (dia 26/12/2019), esta (que inclusive utiliza a logomarca da IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP aposta no recibo passado ao autor – ID 36842810) era correspondente cambial da ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., vínculo este que perdurou de 30/9/2011 a 22/1/2020, segundo informação do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil (ID 36842820). 4. Dessa forma, verifica-se que a ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., no curso da primeira operação questionada judicialmente pelo autor, ostentava vínculo com a correspondente cambial que integra a relação jurídica de direito material exposta na exordial, em relação à primeira transação, como dito, realizada em 26/12/2019. Mas, não há como acolher a tese do autor/apelante quanto à legitimidade da referida pessoa jurídica para a segunda operação, realizada em data posterior ao encerramento do vínculo de correspondência cambial, no dia 27/1/2020. 5. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pela correspondente cambial que contrata. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade da correspondente contratada. 6. Afigura-se irrelevante, para efeito de atribuição de responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio apelante deve responder por eventuais prejuízos causados pela correspondente que contrata, visto que estas agiram em nome daquela. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade da atuação da correspondente contratada, mormente quando incumbia à própria corretora apelante “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes. 7. Considerada a responsabilidade atribuída à instituição financeira contratante da correspondente cambial, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que a corretora de câmbio apelante é solidariamente responsável pela reparação dos danos decorrentes do vício no serviço contratado pelo autor, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90. 8. Os juros de mora, corrigidos pelo INPC, devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos arts. 406 do CC e 161, § 1o, do CTN. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios; b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra o afastamento da responsabilidade solidária do fornecedor do serviço, a empresa B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA (ora recorrida), quanto à segunda compra de moeda estrangeira. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF no 46.023, Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF no 44.398 e Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF no 38.036 (ID 47152868). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 1026, §2o, do CPC, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca da multa em debate, demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 38281534): (...) Assim, verifica-se que, diversamente do que foi alegado pelo apelante Zhou Guan Chen, apenas para a primeira operação, realizada no dia 26/12/2019, a apelada B&amp;T era parte legítima, porque possuía vínculo jurídico com as empresas do Grupo IEX. Para a segunda operação, realizada no dia 27/1/2020, a empresa Grupo Líder Agências de Viagens e Turismo Ltda., registrada como correspondente cambial da B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. (CNPJ 73.622.748), com vínculo vigente entre 18 de junho de 2019 e 20 de abril de 2020, foi condenada a restituir ao autor o montante relativo à segunda transação, no valor de R$ 3.900,00 (três mil novecentos reais). (...) Portanto, rejeito a tese do apelante Zhou Guan Chen quanto à legitimidade da pessoa jurídica B&amp;T para a segunda transação (dia 27/1/2020), bem como a preliminar de ilegitimidade passiva ventilada pela ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. quanto à primeira operação, realizada no dia 26/12/2019, mantendo-se, pois, indene a sentença apelada. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF no 46.023, Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF no 44.398 e Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF no 38.036. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028